Tribunal: TJBA
Processo: 8060045-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060045-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OLMIRO PAUTZ FLORES FILHO Advogado(s): OLMIRO PAUTZ FLORES FILHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE PEDIDOS INCIDENTAIS DO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PARA PROCESSAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE ADITAMENTO A EMBARGOS NÃO PROCESSADOS. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedidos formulados em petição incidental do executado, determinou a necessidade de garantia do juízo para o processamento de embargos à execução, deixou de conhecer do aditamento apresentado aos referidos embargos e manteve a constrição de valores realizada via SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível acolher alegações do executado, em sede incidental, destinadas a afastar a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa; (ii) estabelecer se é possível o processamento de embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo; (iii) determinar se é admissível o aditamento de embargos à execução ainda não regularmente processados; e (iv) verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD seriam impenhoráveis por suposta natureza alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo dotado de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, cabendo ao executado apresentar prova idônea capaz de afastar tal presunção. 4. A análise acerca da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, e da eventual prescrição do crédito tributário demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via incidental utilizada pelo executado, que não admite dilação probatória. 5. A garantia do juízo constitui requisito legal para o processamento dos embargos à execução fiscal, conforme previsto no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, sendo sua dispensa admitida apenas em hipóteses excepcionais de comprovada impossibilidade, circunstância não demonstrada no caso. 6. A ausência de garantia do juízo impede o regular processamento dos embargos à execução, razão pela qual não se admite o aditamento de peça processual que sequer poderia ser conhecida. 7. A alegação de impenhorabilidade de valores exige comprovação documental da origem e da natureza alimentar da quantia constrita, ônus que incumbe ao executado, não atendido no caso concreto. 8. Não se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o executado é regularmente citado e tem oportunidade de apresentar manifestações processuais, ainda que suas alegações sejam rejeitadas. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060045-42.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante OLMIRO PAUTZ FLORES FILHO e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão recorrida nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente